Tribunal: TJMT
Processo: 1008005-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008005-45.2022.8.11.0000 – Sinop
Agravante: Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda.
Agravados: Carlos Eduardo Bassani e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa certa que move contra os agravados, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, para determinar o prosseguimento da demanda com as disposições concernentes à execução para entrega de coisa certa, decretando a rescisão da transação civil e, consequentemente, a expedição de mandado de busca e apreensão de 7.613 (sete mil, seiscentas e treze) sacas de soja de 60,00kg (sessenta quilos) cada, nos termos da Cédula de Produto Rural firmada entre as partes.
Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, sem que houvesse qualquer pedido das partes, rescindiu o acordo extrajudicial homologado por sentença, já transitado em julgado, restando evidente a ocorrência de preclusão pro judicato, bem como a violação do quanto disposto no art. 849, do C. Civil. Segue sustentando que, diante do descumprimento do acordo firmado entre as partes, resta exigível o seu cumprimento na forma homologada pelo Juízo, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada. Firme no seu propósito, alega que houve afronta ao princípio da fundamentação da decisão, nos termos do art. 489, §1o, inc. II, III e IV, do CPC, bem como do princípio da segurança jurídica, restando evidente o perigo de dano. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator